Tribunal: TJDFT
Processo: 0722292-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PATROCINADOR E PATROCINADO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COISA JULGADA. NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EFEITOS. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. HORAS-EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇÃO. MORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A modulação dos efeitos do julgamento do REsp no 1.312.739/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, possibilita ao juízo cível analisar os reflexos das horas-extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos do benefício de complementação da aposentadoria, desde que a demanda tenha sido ajuizada até a data do referido julgamento.
2. O banco possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação, pois a revisão do benefício tem como causa o não pagamento de parcelas remuneratórias ao autor.
3. A discussão sobre a relação contratual entre o patrocinador e o patrocinado segue o prazo prescricional geral de 5 anos previsto no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, a contar, retroativamente, do ajuizamento da ação ou a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista (teoria da actio nata).
4. Prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria relativas à aposentadoria complementar. Não esgotado o prazo entre o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito às horas extraordinárias ou a data da aposentadoria do beneficiário e o ajuizamento da ação em que se requer a revisão do benefício previdenciário complementar, não há prescrição.
5. Embora o pedido de revisão do benefício de complementação de aposentadoria relacione-se com a condenação do patrocinador ao pagamento de horas-extras habituais, não há reprodução da ação proposta no juízo especializado, motivo pelo qual não há que se falar em coisa julgada ou seus efeitos.
6. O reconhecimento judicial do direito às horas extras afeta outras relações jurídicas, a exemplo da previdenciária, já que se incorporam aos vencimentos do empregado e sofrem os descontos legais consecutivos.
7. Ao julgar o Tema 955, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu a possibilidade de revisão do benefício de complemento de aposentadoria para as ações propostas até aquela data, após o aporte prévio necessário para a recomposição da reserva matemática.
8. O Benefício Especial Temporário possui o salário de participação como base de cálculo. Caso este seja majorado em virtude do reconhecimento das horas-extras devidas pelo patrocinador, o referido benefício deve ser recalculado.
9. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é daquele que, a partir de uma ilegalidade, deixou de recolher as parcelas destinadas ao custeio do benefício em conformidade com a previsão regulamentar.
10. Com o reconhecimento de que a responsabilidade integral pelo aporte extemporâneo é do patrocinador, não há que se falar em compensação.
11. O reconhecimento das horas extras pela Justiça do Trabalho, por si só, enseja a preservação do salário de participação.
12. Não existe mora da entidade de previdência privada antes da recomposição da reserva matemática, condição fundamental para a revisão do benefício.
13. Arcar com o ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios é consectário legal do julgamento de procedência da pretensão inicial resistida pela parte adversa.
14. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recursos do autor e da primeira ré conhecidos e parcialmente providos. Recurso do segundo réu conhecido e não provido.